Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-96.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000983-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO BARBOSA UEMURA - CPF: 018.205.211-76 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETEXTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO –
FUNDAMENTOS QUE NÃO SUBSISTEM MAIS – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ARGUMENTAÇÃO
PER

RELATIONEM

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 50 DO TJMT
– MEDIDA CAUTELA
R LASTREADA NO ART. 93, INC. IX, DA CF/88 – REQUISITOS PRESENTES – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STJ [HC n. 456.472] – AUSÊNCIA DE OFENSA À
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA
– NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR
PRISÃO

DOMICILIAR
CONFORME ART. 318, INC. III, DO CPP – GENITORA E IRMÃ DO ACUSADO COM PROBLEMAS DE SAÚDE QUE PRECISA DE ACOMPANHAMENTO PARA O TRATAMENTO – INVIABILIDADE – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO AOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada a necessidade da segregação cautelar do acusado, evidenciada por meio de dados objetivos do processo.

A partir da reforma pontual do Código de Processo Penal de 2008, há necessidade de fundamentação cautelar expressa na sentença condenatória.
In casu
, conforme se constata do excerto da sentença, há uma fundamentação cautelar suficiente na medida em que o magistrado valeu-se da denominada ‘motivação
per relationem’
, fazendo remissão ao contido na própria decisão, porém, sucinta no sentido de que persistem os motivos que autorizaram sua prisão cautela.

Ao tempo da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do acusado no cárcere é a regra quando esse tiver permanecido preso durante todo o processo.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Não há nos autos qualquer documento que comprove ser o beneficiário a única pessoa que pode acompanhar sua genitora e irmã ao tratamento. E diante disso, não preenche os requisitos exigidos à excepcionalidade prevista na norma penal transcrita.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Paulo Rogerio Barbosa Uemura
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 21 de outubro de 2021, após converteu-se em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Alegou que foi ofertada a denúncia, tendo à autoridade coatora revisado à segregação cautelar, nos termos do art. 316, paragrafo único, do CPP, mantendo a prisão preventiva, fazendo referência a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Sustentou que o juiz
a quo
ao proferir a sentença, negou ao paciente recorrer em liberdade se remetendo novamente à antiga decisão, utilizando de fundamentos genéricos, vagos e imprecisos, pois a alegação da gravidade concreta do delito é inválida para manter a segregação cautelar.

Argumentou que deve-se usar argumentos contemporâneos e não remeter-se à uma decisão proferida em outubro de 2021, uma vez que tais fundamentos não subsistem mais, porquanto já se encerrou a instrução criminal e a sentença já foi preferida.

Salientou que a natureza da prisão cautelar já extrapolou seu propósito, violando o principio da não culpabilidade e da presunção da inocência, posto que está servindo como cumprimento antecipada da pena, o que é vedado.

Declarou que eventualmente, caso necessário, poderá ser utilizado a tornozeleira eletrônica, conforme prevê o art. 319, do CPP.

Asseverou a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois o paciente é responsável por sua genitora e irmã, na qual ambas precisam de atendimentos médicos constantemente, assim como de acompanhamento aos tratamentos médicos.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), subsidiariamente pede a concessão da prisão domiciliar. (Id. 155845185)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 156035187). Informações juntadas (Id. 156592693).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da
ordem. (Id. 158297698)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Rogerio Barbosa Uemura
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega ilegalidade dos fundamentos
per relationem
, pois no
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente somente fez referências a decisão anterior de outubro de 2021 e, deve-se usar argumentos contemporâneos, uma vez que tais fundamentos não subsistem mais, porquanto já se encerrou a instrução criminal e a sentença já foi preferida. Asseverou violação ao principio da não culpabilidade e da presunção da inocência, posto que está servindo como cumprimento antecipada da pena, sendo medida mais adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, do CPP), por fim pede a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Para melhor compreensão dos fatos, imperioso transcrever as informações da autoridade coatora: (Id. 156592693)

“Senhor Desembargador Relator:

Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1000983-96.2023.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital em 30/01/2023 e juntada nos autos do PJe na mesma data (Id. 108483641), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente PAULO ROGERIO BARBOSA UEMURA foi processado na Ação Penal nº 1017283-75.2021.8.11.0042, na qual foi condenado às sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 na data de 12/12/2022 (Id. 105961034), com pena definitiva fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e MANTIDA a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa.

Concernente à manutenção da prisão cautelar, assim constou da sentença:

“(...) a mesma forma, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n.º 11.343/06 e Enunciado n. 50 TJMT, ratificando os fundamentos da prisão cautelar decretada no APFD n. 1015575- 87.2021.8.11.0042 – Id. 81292460 reanalisada e mantida pela r. decisão de Id. 83684394, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade e, MANTENHO, por conseguinte, sua prisão cautelar nesta fase processual, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delituosa. Nesse sentido, é como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (...)” (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).”

O sentenciado, ora paciente, foi intimado em 13/12/2022, ocasião que recorreu por termo nos autos, manifestando a necessidade de permanecer sendo assistido pela Defensoria Pública (Id. 106377790), que interpôs as respectivas razões de apelação em 16/01/2023 (Id. 108483641).

No entanto, no prazo de vista dos autos para o MP apresentar as contrarrazões, foram apresentadas novas razões de apelação em 20/01/2023, por intermédio do advogado Humberto Gomes – OAB/MT 22449 (Id. 107852054), habilitado pelo instrumento procuratório que consta no Id. 107852058, juntado na mesma data.

Considerando a tempestividade do apelo recursal, este foi recebido nesta data, de modo que os autos aguardam o prazo de apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público antes da regular remessa ao 2º Grau.

Para melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da sentença, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.

Ao final da instrução criminal sobreveio a sentença, sendo o paciente condenado a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa em regime inicial fechado, negando o direito de recorrerem em liberdade.

Com efeito, quanto à prisão preventiva, a autoridade indicou a necessidade da garantia da ordem pública, risco de reiteração criminosa confirmada pela condenação em regime fechado,
per relationem
, conforme se vê do trecho da decisão já trnacrita.

Em outras palavras, foi verificado pelo juízo impetrado elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar. Além disso, constitui fundamentação idônea a motivação
per relationem
, conforme feito no caso, para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, não sendo outro o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e da Corte de Justiça mato-grossense: desta Corte de Justiça:

(...) O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. (...) (HC 186720 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, publicado em 31/08/2022). (...) Destacou-se, ainda, a necessidade de se manter a medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal, em face da pena e do regime impostos por ocasião da sentença condenatória, ressaltando que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual. 5. Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...) (AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

(...) Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. (...) (N.U 0000841-57.2010.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Em verdade, não há ilegalidade alguma na manutenção da segregação cautelar dos beneficiários na sentença condenatória. Por outro lado, o encarceramento provisório que perdura durante todo o trâmite processual não requer fundamentação elaborada na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso – inclusive evidenciando mais ainda pela condenação proferida – o que seria notório contrassenso, acaso fosse adotada postura diversa, de maneira que não vislumbro qualquer ausência de fundamentação na sentença atacada.

Com efeito, não se pode perder de vista que o paciente foi preso em flagrante com relevante quantidade de entorpecente, qual seja 663,75g (seiscentos e sessenta e três gramas) de maconha e 510,03g (quinhentos e dez gramas e três centigramas) de cocaína, além de outros apetrechos normalmente usados no tráfico de drogas.

E, no caso em apreço, o único fato novo – que assim pode-se dizer – é a condenação em que foi estabelecido o regime fechado, o que reforça ainda mais a necessidade de mantença do
carcer ad cautelam
.

Portanto, apesar de o magistrado singular não ter efetuado exaustiva fundamentação, é certo que essa Corte mantém o seguinte entendimento, disposto no Enunciado Orientativo n. 50:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da
presunção
de
inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Desta forma, verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente
fundamentadas na garantia da ordem pública.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretaçãoda prisão preventiva. 5. Ordemde habeas corpusdenegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

Portanto, a decisão combatida não padece de vício de fundamentação, ao contrário, encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, remanesce o exame da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que o acusado alega que é imprescindível aos cuidados da sua genitora e sua irmã.

Sobre a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. (g.n)

O preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso III do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessário que seja verificado a indispensabilidade da presença do agente aos cuidados de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência.

In casu
, o paciente trouxe documentos de que sua genitora possui depressão crônica e sua irmã detém um quadro de epilepsia, onde ambas precisam de acompanhamento.

Contudo, não comprova que ele é o único responsável pelos cuidados delas, ao revés, somente anexa aos autos os Laudos Médicos que demonstram que precisam de acompanhamento e
uma declaração feita por sua mãe, sem registro no cartório, o que não demonstra a sua imprescindibilidade.

Todavia, encontra-se preso cautelarmente desde 21/10/2021, e não há qualquer informação se durante esse período sua genitora e irmã não fizeram o tratamento adequado em razão da ausência de acompanhamento.

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; RHC 106.637/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019)

Logo, a prisão domiciliar afigura-se impertinente, pois o paciente não traz prova cabal de que ele é o único responsável pelos cuidados da sua genitora e da sua irmã.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Paulo Rogerio Barbosa Uemura
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023